Tribunal: TJDFT
Processo: 0739607-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739607-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLEVERSON SOARES BARBOZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PETIÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA (ART. 28 DA LEI No 11.343/06). ALEGAÇÃO DE USO PESSOAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSÃO PARCIAL DA REVISÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. PEDIDO DE REVISÃO AMPARADO EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL BENÉFICA. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. REVISÃO IMPROCEDENTE. 1. A Revisão Criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. No caso, a pretensão do apenado de rediscussão de matéria fática, sob o argumento de que as drogas encontradas seriam destinadas ao consumo pessoal, não autoriza o conhecimento do pleito. 2. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de Revisão Criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (STJ, AgRg no HC 500.460/SC). 3. Os princípios da irretroatividade da norma penal mais gravosa e da retroatividade da norma penal benéfica, extraídos do mandamento constitucional contido no art. 5o, inciso XL, não se aplicam para precedentes jurisprudenciais, referindo-se, pois, apenas à lei penal em sentido formal. Precedentes STF e STJ. 4. Revisão Criminal admitida em parte e, na extensão, julgada improcedente. A parte recorrente alega violação aos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, buscando seja afastada a análise desfavorável da circunstância especial do artigo 42 da Lei 11.343/06, uma vez que houve cisão entre a natureza e a quantidade da droga, e a readequação da pena definitiva. Afirma que “a referida revisional fundamentou-se no entendimento do STJ delineado antes mesmo da data da condenação no feito originário no sentido da impossibilidade de cisão do vetor natureza e quantidade da droga, tratando-se, na verdade, de vetor único, conforme interpretação do artigo 42 da LAD”. Reitera que a natureza e a quantidade da droga têm que ser tratadas como circunstância única, não se admitindo, para efeito, de exasperação da pena-base, a separação desses vetores, sob pena de incremento em duplicidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido que a revisão criminal não se presta à alteração de julgados com base em mudança de entendimento jurisprudencial, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, o STJ já assentou que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza a revisão criminal para aplicação retroativa, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.” (REsp n. 2.059.551/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028